Tribunal: TJMT
Processo: 1058539-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058539-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA 49 DAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de internet, ainda que não seja titular formal da relação contratual.

A interrupção indevida de serviço essencial, por período significativo, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado pela Turma Recursal (Súmula 49).

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1058539-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Vivo S.A

Agravado(s):

Maria Aparecida da Cruz Oliveira Araújo

Rodrigo Pereira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

I. CONFIRMAR a tutela de urgência de restabelecimento/regularização dos serviços de internet e telefonia contratados pelos autores;

II. CONDENAR VIVO S.A. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00. Condeno o polo passivo na reparação por dano moral na quantia supra, fixando juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do art. 406, §1o, do CC; a partir do arbitramento, aplicam-se correção e juros exclusivamente pela SELIC (Súmula 362/STJ).”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Reclamante Rodrigo, e, julgo improcedentes os pedidos iniciais em relação à outra Reclamante, sob o fundamento de que não houve interrupção prolongada.

Pois bem. Quanto à legitimidade ativa do Reclamante Rodrigo, nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de internet.

Assim, sendo o Reclamante usuário do serviço de internet, possui legitimidade para pleitear indenização, ainda que não seja titular formal da relação contratual.

Quanto ao mérito, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que restou demonstrado nos autos que os autores enfrentaram instabilidade e interrupção relevante dos serviços de internet e telefonia a partir de 15/08/2025, com persistência do problema por aproximadamente oito dias, período em que houve sucessivas tentativas de solução administrativa, abertura de protocolos e, inclusive, cancelamento de visita técnica previamente agendada, sem que a requerida promovesse a regularização tempestiva do serviço, o que a meu ver, restou comprovada a existência da interrupção do serviço.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
Na petição inicial, os autores narraram que, a partir de 15/08/2025, passaram a enfrentar instabilidade e interrupções relevantes nos serviços contratados, permanecendo por aproximadamente oito dias sem solução efetiva, apesar da abertura de protocolos de atendimento e da solicitação de visita técnica, a qual chegou a ser cancelada sem a efetiva realização do reparo. Sustentaram a essencialidade do serviço, inclusive para fins profissionais, e a ineficiência do atendimento administrativo prestado pela requerida.
Em contestação, a reclamada alega inexistência de falha relevante, regularidade do serviço dentro dos parâmetros da Anatel, sustentando que as oscilações teriam sido sanadas dentro do prazo regulamentar, amparando-se, sobretudo, em registros internos e telas sistêmicas.
Pois bem.
Restou demonstrado nos autos que os autores enfrentaram instabilidade e interrupção relevante dos serviços de internet e telefonia a partir de 15/08/2025, com persistência do problema por aproximadamente oito dias, período em que houve sucessivas tentativas de solução administrativa, abertura de protocolos e, inclusive, cancelamento de visita técnica previamente agendada, sem que a requerida promovesse a regularização tempestiva do serviço.

Os autores juntaram comprovantes de adimplência das faturas do ano de 2025, registros de atendimento e mídias que evidenciam a ineficiência do suporte técnico prestado, formando um conjunto mínimo de verossimilhança apto a deslocar o ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente, por sua vez, limitou-se à apresentação de telas sistêmicas internas e extratos unilaterais, sem comprovação externa idônea da efetiva regularização do serviço no período indicado, tampouco demonstrando a realização concreta da visita técnica ou a solução do problema dentro de prazo razoável, o que se revela insuficiente para infirmar os elementos apresentados pelos consumidores.
A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal, inexistindo, no caso, qualquer excludente de responsabilidade devidamente demonstrada.
No tocante ao dano moral, a interrupção indevida e prolongada de serviço essencial, como internet e telefonia, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando evidenciada a persistência do problema, a ineficiência do atendimento administrativo e o impacto funcional sofrido pelos usuários.

Incide, na hipótese, o entendimento consolidado desta Turma Recursal, consubstanciado na Súmula 49, segundo a qual: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa”.
Quanto ao quantum indenizatório, a sentença fixou o valor de R$ 2.000,00 para cada autor, observando a essencialidade do serviço, o período concreto de indisponibilidade, a extensão do dano e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em demandas análogas envolvendo serviços de telecomunicações.
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou descompasso entre a condenação imposta e o conjunto probatório dos autos.
”
.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de falha na prestação de serviços. Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026